Tribunal: TJMT
Processo: 1010228-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010228-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), TADEU RAIMUNDO DOS SANTOS - CPF: 711.293.242-49 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA -
FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO INDISPENSÁVEL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A
manutenção da decisão de origem, violaria claramente o entendimento
há
muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o
se exige a intimação pessoal da parte, para fins de incidência da multa cominatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO

ITAUCARD S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de

Sentença nº 0000956-76.2013.8.11.0002, que lhe move TADEU RAIMUNDO DOS

SANTOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e, por consequência,

homologou os cálculos apresentados pelo agravado.

Para tanto, aduz o agravante que apresentou os documentos dentro do prazo

estipulado pelo juízo, de modo que o título é inexigível, em razão do cumprimento da

obrigação.

Sustenta a impossibilidade da aplicação de multa, diante da ausência de intimação

pessoal do executado.

O pedido liminar recursal foi indeferido
(Id.

210830664
)
.

Contrarrazões
não apresentadas
(Id.
214432179
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se nesta instância recursal, o acerto ou não da decisão que

rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor.

No caso
sub judice
,
a Ação de Exibição de Documentos foi julgada procedente, para determinar que o requerido exiba os contratos e demais documentos a evidenciarem as operações entre
as parte
, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem) reais.

Na sequência, o autor deu início ao cumprimento de sentença, em 28.05.2015, postulando o recebimento da quantia de R$43.125,16
,
a título de multa pelo descumprimento da obrigação (Id.
44222873 - Pág. 76
).

No entanto, verifica-se que o banco requerido já havia apresentado os contratos firmados entre as partes, conforme petição protocolada em 06.02.2014 (
44222873 - Pág. 88
), a qual, por alguma razão, não foi juntada aos autos.

Ademais, observa-se
que
não houve a intimação pessoal da instituição financeira demandada para cumprir a obrigação de fazer.

Desse modo,

a manutenção da decisão de origem, violaria claramente o entendimento
há
muito sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o
qual se exige a intimação pessoal da parte, para fins de incidência da multa cominatória.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula 410:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (SÚMULA 410, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009,
DJe
16/12/2009,
REPDJe
03/02/2010)

Vale ainda registrar, que
a
Súmula

410
continu
a
hígida
,
mesmo
depois das
modificações
introduzidas
pela Lei 11.232/2005 no Código de Processo Civil de 1973 e,
ainda
,
pelo
Código de Processo Civil de 2015
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.
1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (
EREsp
n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
de 7/3/2019).
2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é
indevida.Agravo
interno
improvido.(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ASTREINTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
- QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. (Súmula 410 do STJ
).É
vedado ao Tribunal de Justiça analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de
instância.(
N.U 1004665-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e

determinar a exclusão das
astreintes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024